Tribunal: TJDFT
Processo: 0727069-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Embargante e manteve a decisão monocrática que não conheceu da apelação criminal em virtude de sua deserção.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na alegação de suposta omissão, sob o argumento de que o acórdão teria sido omisso quanto à manifestação sobre o deferimento ou não da gratuidade de justiça, bem como sobre supostos vícios de consentimento, além da necessidade de prequestionamento; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia o vício alegado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. A fundamentação trazida no acórdão é clara ao esclarecer que que não se aplica aos juizados especiais o disposto no art. 1.007 do CPC (Enunciado 168 do FONAJE). Precedente desta Turma Recursal: Acórdão no 1839150; de igual forma, é firme o entendimento deste Colegiado de que a concessão da gratuidade posteriormente à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte de comprovar o recolhimento das custas e do preparo recursal, a fim de descaracterizar a deserção já concretizada.
6. O preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça neste momento não afasta a deserção já reconhecida, ocasião em que os efeitos do benefício não retroagirão.
7. Inexiste omissão quanto à análise de eventual vício de consentimento por se tratar de matéria afeta ao mérito, ao passo que a apelação interposta sequer foi conhecida.
8. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
9. O juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos apenas para deferir a gratuidade de justiça requerida, sem efeitos retroativos. Sem custas e sem honorários advocatícios.
___________________________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 2o e 46, da Lei no 9.099/1995; art. 60 e 61, do RITRJE.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, 3a Turma, DJe 03/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 4a Turma, DJe 26/04/2021.